Tribunal: TCU
Processo: 000.780/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de danos ao erário ocorridos em virtude da diferença de numerário, a menor, no Caixa Retaguarda (CRE) de agência de Correios.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial referente a irregularidades apuradas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT nos Processos Administrativos NUP 53116.000425/2014-91 e NUP 53116.001408/2013-91. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Crislei Alves Resende; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da quantia de R$ 161.230,00 (cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora desde 7/4/2014 até a data do pagamento, com abatimento do valor de R$ 1.236,53 (mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), ressarcido em 17/10/2014; 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar grave a infração cometida por Crislei Alves Resende e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 7 (sete) anos; 9.10. enviar cópia deste acórdão: 9.10.1. à ECT, para ciência; 9.10.2. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências que entender cabíveis, fazendo-se referência às ações já ajuizadas (Ação de Improbidade Administrativa 0002405-05.2014.4.01.3508 e Ação Penal 0001445-49.2014.4.01.3508).